Tribunal: TJMT
Processo: 1017674-84.2020.8.11.0003
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-11-17
Data de publicação: 2023-11-21

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1017674-84.2020.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[MARTHA ROSA TEIXEIRA DE LIMA - CPF: 838.254.959-49 (RECORRENTE), MARCO AURELIO ROMANO FERREIRA - CPF: 005.537.071-32 (ADVOGADO), ENERGISA S/A - CNPJ: 00.864.214/0001-06 (RECORRIDO), MAYARA BENDO LECHUGA - CPF: 995.999.531-34 (ADVOGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA:

RECURSO INOMINADO.CONTESTAÇÃO DE FATURA. ENERGIA ELÉTRICA. ÔNUS PROBATÓRIO DA CONCESSIONÁRIA.

RECUPERAÇÃO DE CONSUMO. LAUDO TÉCNICO SEM IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. FATURA DEVIDA. INE
XISTÊNCIA DE CONDUTA ILÍCITA.
RECURSO CONHECIDO EPROVIDO.

1.Havendo suspeita de irregularidade na fatura de energia elétrica, tanto o consumidor quanto a concessionária têm direito de contestá-la, todavia, o ônus probatório é da concessionária.A cobrança de valores por meio de fatura de recuperação de consumo, com regularidade apontada em documentos sem impugnação específica, torna a fatura devida, não havendo conduta ilícita.

2.Recurso conhecido e provido.

3.Semcustas e honorários advocatícios.

R E L A T Ó R I O

Recurso Inominado:
1017674-84.2020.8.11.0003

Origem:
O 1o JUIZADOESPECIAL CÍVEL DA COMARCA DE RONDONÓPOLIS - MT

Recorrente:
ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

Recorrido:
MARTHA ROSA TEIXEIRA DE LIMA

RELATÓRIO:

Egrégia Turma.

MARTHA ROSA TEIXEIRA DE LIMA ajuizou reclamação indenizatória em face ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA
S.A.

Sentença proferida no ID145885652/PJe2.Julgou parcialmente procedente os pedidos formulados na inicial para declarar inexigível o débito, determinar a exclusão do restritivo dos órgãos de proteção ao crédito, bem como condenar a parte reclamada a pagar à parte reclamante o valor de R$5.000,00, a título de indenização por danos morais.

A parte reclamada interpôs Recurso Inominado no ID145885654/PJe2.Requereu a reforma da sentença para julgar improcedente os pedidos iniciais, e, alternativamente, pugnou pela redução do valor da condenação por danos morais.

A parte reclamante apresentou contrarrazões no ID145885658/PJe2. Pugnou pela manutenção da sentença.

É a síntese.

V O T O R E L A T O R

VOTO DO RELATOR:

Colendos Pares.

Passo a análise das teses recursais devolvidas à apreciação do Poder Judiciário.

Contestação de fatura.

Havendo suspeita de irregularidade na fatura de energia elétrica, tanto o consumidor quanto a concessionária
tem
direito de contestá-la, todavia, o ônus probatório é da concessionária, cabendo a ela os
procedimentos de inspeção e aferição dos medidores, sempre respeitando o devido processo legal e o contraditório.

Neste sentido é o que preconizam os artigos 590 e 592 da Resolução Normativa 1000/2021 da ANEEL.

A propósito:

(...) 2.A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça entende não ser possível a responsabilização do consumidor por débito de consumo sem a comprovação inequívoca de sua autoria na fraude do medidor. Precedentes. 3. Agravo interno a que se nega provimento. (STJ
AgInt
nos
EDcl
no
REsp
1502609/PR, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 25/10/2016,
DJe
04/11/2016)

Não destoa a jurisprudência da Turma Recursal:

(...) 3. Quando há alegação de irregularidade e necessidade de recuperação de consumo de energia elétrica, a concessionária de energia tem o dever de proceder à aferição dos medidores (artigo 590 da Resolução Normativa n. o 1000/2021 da ANEEL).(N.U 1000698-31.2022.8.11.0003, TURMA RECURSAL CÍVEL, LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, Turma Recursal Única, Julgado em 17/07/2023, publicado no DJE 21/07/2023)

(...) 1. É legítima a cobrança de recuperação de consumo de energia, desde que o procedimento de aferição da irregularidade observe o regramento estabelecido pela Resolução 414/2010 da ANEEL, o que não ocorreu.(N.U 1008999-64.2022.8.11.0003, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALDECI MORAES SIQUEIRA, Turma Recursal Única, Julgado em 21/07/2023, publicado no DJE 24/07/2023)

Em análise dos autos, observa-se que a cobrança se refere à fatura de
Recuperação de Consumo
(ID145885267
/PJe2
).

Com base no conjunto fático probatório disponível nos autos, observa-se que a concessionária reclamada, por meio dos documentos juntados no ID145885287
/PJe2
,

comprovou a legitimidade da fatura de impugnada, pois juntou:a) agendamento verificação medidor b) carta explicando a apuração do valor recuperado, c) demonstrativo de cálculo de Recuperação de Consumo, relativo ao período de abril/2018 a agosto de 2019 (período que não havia sido instalada a energia solar), d) fotos evidenciando a irregularidade; e) laudo de verificação metrológica IPEM/MT atestado irregularidade no medidor; e f) termo de ocorrência e inspeção.

Não obstantepartesdestes documentos tenham sido emitidos unilateralmente, estes não foram impugnados de forma específica e, consequentemente, devem ser considerados legítimos.

Em igual sentido, embora o laudo técnico não tenha sido produzido judicialmente, por ausência de impugnação específica, devemser considerados autênticos,conforme preconiza o artigo 411, inciso III, do CPC.

Vale destacar que a impugnação capaz de comprometer a validade do documento deve ocorrer de forma específica, apresentando elementos que fragilizam os documentos apresentados, inclusive, contestando as informações neles constantes.

Nesse sentido:

RECURSO INOMINADO. (...) 6. (...) A parte requerente apresentou impugnação alegando GENERICAMENTE que “JÁ QUE O TERMO DE ADESÃO ESTÁ EM BRANCO e NÃO CORRESPONDE A UM DOCUMENTO COM ASSINATURA VÁLIDA DA PARTE AUTORA” SIC, todavia,
não impugnou especificamente os documentos apresentados
, em especial as biometrias faciais, assinatura e a cópia dos documentos pessoais. Consigno ainda que apesar de não ter sido apresentado a cópia de
nenhum instrumento contratual “físico” assinado pela parte autora, a confirmação de identificação via biometria facial pressupõe que a parte autora acessou os sistemas da requerida para contratação de seus produtos/serviços, o que conferem credibilidade à tese defensiva”.(N.U 1024864-33.2022.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Turma Recursal Única, Julgado em 16/05/2023, publicado no DJE 17/05/2023)

APELAÇÃO CÍVEL (...) A impugnação genérica apresentada por uma das partes não se presta a afastar eventual valor probatório de documentos juntados aos autos pelos litigantes. Demonstrada a existência de relação jurídica entre as partes, bem como a regularidade da dívida anotada, não há que se falar em declaração de inexistência do débito ou indenização por danos morais. (...) (TJ-MG - AC: 10231140382251001 MG, Relator: Renan Chaves Carreira Machado (JD Convocado), Data de Julgamento: 19/02/2020, Data de Publicação: 20/02/2020)

Ademais, além da ausência de impugnação, por existir
evidencias
de que legitima a recuperação de consumo, estes documentos podem ser admitidos como prova válida, conforme assentado na Súmula 34 das Turmas Recursais do Estado de Mato Grosso:

SÚMULA 34: “A prova documental consistente em telas sistêmicas, desde que corroboradas por outros elementosprobatórios, é admissível à comprovação da existência da relação contratual
. ”
(Aprovada em 05/06/2023).

Portanto, diante da legitimidade do consumo faturado, a cobrança
realizada parte reclamada
não
enseja conduta ilícita.

Dispositivo.

Posto isso,
conheço
dorecurso e
dou-lhe
provimentopara
reformar
a sentença objurgada e
julgar improcedente
s
os pedidos iniciais.

Nos termos do artigo 55 da Lei no 9.099/95 e diante do provimentodo recurso,
deixo
de condenar a parte recorrente em custas e honorários advocatícios.

É como voto.

Cuiabá/MT, data registrada no sistema.

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/11/2023